Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717066-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE OLIVEIRA MESQUITA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VICENTE OLIVEIRA MESQUITA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação Revisional no 0703350-62.2023.8.07.0006 por ele ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A. (agravado), indeferiu a justiça gratuita pleiteada e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 155436533 dos autos de origem): “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o fato de que o autor juntou documentos que atestam o valor de R$ 1.302,00 percebido a título de benefício de INSS. Por outro lado, o valor da parcela do financiamento é de R$ 1.643,45 o que induz a existência de outra renda não declarada pelo autor. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais (ID. 46393623, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, uma ação revisional atinente a um contrato de financiamento firmado com o réu, com o objetivo de reduzir a taxa de juros e afastar alguns encargos contratuais (p. 04); b) demonstrou que não possui condições de arcar com as despesas judiciais, o que foi incorretamente indeferido na origem (p. 04); c) a declaração realizada por pessoa física possui presunção juris tantum de veracidade e, na dúvida, deve o benefício ser deferido (p. 07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita (p. 03 e 10). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Quanto a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, entendo que há plausibilidade nas alegações recursais, já que o recorrente recebe benefício mínimo pelo INSS (ID. 46393632, p. 02) e, pelas informações trazidas em sua carteira de trabalho, trabalha como servente de obras desde 2019 (ID. 46393634, p. 06). Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente verifico a sua presença em razão da advertência constante na decisão recorrida de que o não recolhimento das custas acarretará na extinção da ação, circunstancia esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador para prevenir a ocorrência de prejuízos ao agravante. Com estas considerações, defiro a gratuidade da justiça para o processamento do presente recurso e DEFIRO a liminar pleiteada para determinar o prosseguimento provisório dos autos de origem sem o recolhimento das custas iniciais, sem prejuízo de posterior modificação deste entendimento no momento do julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora